Tribunal: STF
Processo: RE 752073
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade financeira. Manutenção da forma de composição da remuneração. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. É possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação incorporada pelo servidor em razão de ter ocupado função/cargo comissionado, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.